Tribunal: TJPA
Processo: 0804687-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804687-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADELINO BARBOSA DA LUZ JUNIOR

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT. RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO
C
OM FUNDAMENTO NA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, UMA VEZ QUE O IMPETRANTE NÃO FORNECEU NENHUM ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE À CORRETA IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA EM FAVOR DE QUEM A ORDEM ESTÁ SENDO PLEITEADA.
ALEGAÇÃO DE QUE O NÃO CONHECIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA ACABOU POR ATRASAR A APRECIAÇÃO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE OUTRO HABEAS CORPUS EM FAVOR DO AGRAVANTE, COM AS MESMAS TESES TRAZIDAS À BAILA NESTE WRIT E QUE NÃO POSSUI AS FALHAS QUE IMPEDIRAM
O PRESENTE MANDAMUS
DE SER JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus com Pedido de Liminar, em favor de
ADELINO BARBOSA DA LUZ
JÚNIOR
, contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu da ordem impetrada em razão da
ausência de
qualificação do paciente
.

Narrou a Impetração o c
onstrangimento ilegal pela não apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por parte do Juízo
a quo
, além de alegar

que, de acordo com a normativa da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que regula a atuação do Poder Judiciário diante da emergência sanitária hoje existente em nossa sociedade, deve
ria
o paciente ser posto em liberdade, pois seu estado de segregação contribu
i
para o risco de contágio e disseminação da enfermidade denominada COVID-19.

A
nalisando os autos, entendi que os pressupostos de admissibilidade do
mandamus
não estavam preenchidos, tendo em vista que
não constava nenhuma qualificação do paciente, motivo pelo qual decidi monocraticamente pelo
não conhecimento
do writ.

Irresignado, o impetrante apresentou o presente agravo. Por isto, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Agravo.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade do presente agravo regimental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu o mandamus, por ausência de indicação do número do ora agravante no Cadastro Geral de PessoasFísicas (CPF).

Alega ainda que a decisão monocrática agravada acabou por atrasar a apreciação do pleito de revogação da prisão, embasada em Resolução do CNJ em decorrência da pandemia pelo COVID-19.

Entendo não advir razão ao agravante.

Diferentemente do alegado, a decisão agravada não rejeitou liminarmente a ação mandamental,
apenas
pela falta de indicação na petição inicial do número do ora agravante no Cadastro Geral de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), mas, sim, por ter deixado de indicar outros dados capazes de identificar o agravante, tais como filiação, Registro Geral, o que está em desacordo com as normas citadas na decisão ora agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT COM FUNDAMENTO NA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, UMA VEZ QUE O IMPETRANTE NÃO INFORMOU O NÚMERO DO CPF DO PACIENTE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE À CORRETA IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA EM FAVOR DE QUEM A ORDEM ESTÁ SENDO PLEITEADA. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 007/2012 DO TJ/PA E AO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CNJ. FEITO RELATADO SEM VOTO NOS TERMOS DO ARTIGO 237 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA À UNANIMIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) (TJ-PA - HC: 00001584020138140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/05/2013, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 24/05/2013)

Ademais, também não assiste razão ao agravante quando alega que a decisão monocrática agravada acabou por atrasar a apreciação do pleito de revogação da prisão, haja vista que foi impetrada outro habeas corpus n° 0804889-02.2020.8.14.0000, em favor do agravante, com as mesmas teses trazidas à baila neste writ e que não possui as falhas que impediram o presente
mandamus

de ser julgado.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/06/2020